Tribunal: TJMT
Processo: 1026885-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026885-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (AGRAVANTE), TRANSPORTES REAL LTDA - ME - CNPJ: 03.122.298/0001-09 (AGRAVADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (AGRAVADO), VALDENIR MACHADO DE PAULA - CPF: 104.568.131-87 (AGRAVADO), VALDENIR MACHADO DE PAULA - CPF: 104.568.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 002.069.721-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO
. 50 DO CC NÃO COMPROVADOS.

N
Ã
O CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCAT
Í
CIOS.

INSURG
Ê
NCIA

FORMULA
DA
EM CONTRARRAZÕES
.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em incidente instaurado nos autos de execução fundada em crédito de honorários advocatício
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada dissolução irregular e a ausência de bens justificam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; e (
ii
) se é possível apreciar o pedido de fixação de honorários formulado em sede de contrarrazões ao agravo.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ e desta Corte
afasta
a desconsideração da personalidade jurídica fundada exclusivamente na inexistência de bens ou na paralisação das atividades empresariais, exigindo a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC.

4. Não
restou comprovada qualquer forma de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco nexo lógico-temporal entre a suposta paralisação e o crédito executado.

5.
C
ontrarrazões não
é

via adequada para

postular reforma da
decisão
que
não

fix
ou
honorários advocatícios
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a simples inatividade da empresa ou ausência de bens.

2. A insurgência quanto
ao cabimento de

fixação de honorários

advocatícios

não
pode ser conhecida em contrarrazões ao agravo."

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 50; CPC,
arts
. 134, § 4º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2331292/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.07.2024;

STJ, REsp 2150227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.12.2024;

TJMT, AI 1016321-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm.
Cív
. Priv., j. 28.07.2025;

TJMT, AI 1015251-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm.
Cív
. Priv., j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gervasio Alves de Oliveira Junior contra decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado em face de Suely
Nenites
Machado e Transporte Real LTDA-ME
.

A decisão recorrida

indeferiu o pleito de desconsideração
da personalidade jurídica

pela ausência
dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, especialmente o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, considerando insuficiente
s
as provas

e pela
empresa permanece
r
ativa na Junta Comercial, afastando

a alegação de dissolução irregular
.

O agravante alega que a empresa executada
se encontra
inativa de fato, conforme documentos do inventário do sócio majoritário falecido e certidão do oficial de justiça
, e
que a ausência de baixa formal e a paralisação das atividades empresariais configuram dissolução irregular, com indícios de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica.

Requer a reforma da decisão
para que seja reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Transporte Real LTDA-ME, com a consequente responsabilização de seus sócios

(
id.
306022850
)
.

O
efeito suspensivo

f
oi indeferido

(
id
.
306823893
)
.

O
s
agravados
, em contrarrazoes,
afirmam que a empresa está regularmente constituída, com CNPJ ativo, e que os documentos do agravante não justificam a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam a ausência dos requisitos legais e requerem a condenação do agravante em honorários, diante da improcedência do incidente
(id.
309482876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia
cinge-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária Transportes Real Ltda - ME, com a consequente inclusão dos bens particulares de seus sócios Suely Benites Machado e o Espólio de Valdenir Machado de Paula no polo passivo da execução
fundada em crédito de honorários advocatícios
.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, é imprescindível a comprovação dos requisitos específicos previstos no art. 134, § 4º, do CPC
:

“
Art. 134.O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
(...)

§ 4ºO requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.
”

Em complemento, o art. 50 do Código Civil condiciona a desconsideração à prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial
:

“
Art. 50.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”

No caso, as declarações constantes do inventário e a
certidão
do oficial de justiça apenas demonstram a paralisação das atividades da empresa e a ausência momentânea de bens localizados, elementos insuficientes, por si só, para caracterizar fraude ou confusão patrimonial

(ids.
306022856
,
306022857
e
306022852
).

A
mera inexistência de bens ou a dissolução irregular da sociedade não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de transformar exceção em regra
.

Ademais, a inatividade da empresa ou a ausência de bens penhoráveis, desacompanhadas de prova de abuso da personalidade, não autorizam a medida excepcional da desconsideração.

Outro aspecto relevante é que a suposta paralisação das atividades empresariais remonta ao ano de 2000, enquanto o crédito executado pelo agravante é de 2015, inexistindo nexo lógico-temporal que permita concluir pela existência de fraude preordenada.

Ressalte-se, ainda, que a sociedade permanece com CNPJ ativo, reforçando a ausência de elementos suficientes para autorizar medida de tamanha gravidade (id. 309482888)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "Nos
recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso especial, a simples demonstração de insatisfação não possibilita o reexame da questão" (REsp 159204/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, unânime, DJ 13/12/1999 p. 151) .2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
" (
AgInt
no
AREsp

n .
924.641/SP, Quarta Turma).3. Incidência, na hipótese, dos verbetes
n .
7 e 83 da Súmula desta Casa.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2331292 MS 2023/0097319-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)
(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1 .022 DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIADADE .
SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
.
4. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade
jurídica
.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, expressamente consignou que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, de rigor o seu indeferimento.
(...)
.

(STJ - REsp: 2150227 SP 2023/0153264-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
(destaquei)

Este e o entendimento desta Corte
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE EMPRESAS OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é necessária a existência de abuso de personalidade jurídica, em prejuízo dos credores, circunstância não evidenciada.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica, com afetação de patrimônio dos sócios por obrigação da sociedade. Para isso, são necessárias provas do abuso da personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
(TJ-MT
1015251-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A mera inatividade da empresa executada ou a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a responsabilização dos sócios
. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração. Precedentes do STJ.

(
TJ-MT
1016321-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

(destaquei)

Assim, o conjunto probatório apresentado não afasta a autonomia patrimonial da sociedade, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração
.

Quanto à verba honorária, verifica-se que a decisão entendeu pela impossibilidade de fixação
e que
não
houve
insurgência
pelo agravado com a
interposição
de
recurso
.

Some-se a isso o fato de que
c
ontrarrazões

não

é

via adequada para impugnar tal fundamento
.
Logo,
não
se
conhe
ce
da insurgência
.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante d
o exposto
,
NEGO

provimento

ao
Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025